Tribunal: STF
Processo: RE 124707
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-12-12
Data de publicação: 1995-12-12

Ementa:
EMENTA: - Acidente do Trabalho.
          Recurso  extraordinário de que não se conhece, por implicar
a  reinterpretação de norma de legislação ordinaria, sem bastar-se na
alegação  de ofensa ao  princípio estabelecido no  inciso XVI do art.
165 da Constituição de 1967 (Emenda n. 1, de 1969).